Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744084-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARINALDA ABADIA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA DESARRAZOADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a autora à artroplastia total do quadril esquerdo, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado. 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial, sob o argumento que a desconsideração da lista de inscrição para realização de exame ou de cirurgia contribuirá para a falência do sistema de saúde local, além de configurar afronta os princípios da impessoalidade e da isonomia. 3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. 4. No caso, o Relatório Médico de ID 31972921 - Pág. 4, datado em 21/06/2021, realizado por médico ortopedista da rede pública de saúde, comprova a necessidade do procedimento cirúrgico em contexto e, ainda, a situação de dor crônica e incapacitante. 5. Ademais, o Memorando N. 29/2021 - IGESDF/DP/DIASE/SUPSM, elaborado pela Superintendência do Hospital Regional de Santa Maria, na data de 14/07/2021 ( ID 31972922 - Pág. 3 ), aponta as complicações em decorrência da falta de tratamento: Limitação de movimento, incapacidade para o trabalho e agravamento da dor. 6. Com efeito, os documentos apresentados aos autos se mostram aptos para demonstrar que espera pelo procedimento cirúrgico desde a data de 21/06/2021, e que a demora desarrazoada acarreta risco à integridade física da parte autora. 7. Ademais, em resposta ao questionamento elaborado pelo Ministério Público, o réu informou aos autos (ID 31972936 - Pág. 3) a inexistência de fila ou de regulação central para procedimento cirúrgico da ortopedia eletivo. 8. Ainda se observada a alegação de falta do material necessário à cirurgia (ID 31972952), verifica-se que a sentença concedeu ao réu o prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para realização do procedimento cirúrgico. 9. O prazo estabelecido na sentença encontra-se em consonância com o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”. 10. Como bem salientado pelo Ministério Público, a sentença atende ao art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB: “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”. 11. Nesse contexto, demonstrado o risco à integridade física da autora e o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, não merece prosperar o argumento do réu de que a sentença afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia, haja vista a observância dos arts. 196 e 198, II, ambos da CRFB/1988, e do art. 22 da LINDB. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância à Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.". 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 2. Não assiste razão à parte embargante. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 4. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 5. A existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 6. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 7. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal